Tribunal: TJSP
Processo: 1001534-50.2025.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Daniel Blikstein
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
APELAÇÃO. Indenização por Danos Morais. Transporte aéreo. Voo internacional. Cancelamento e realocação de conexão. Família que foi obrigada a aguardar do saguão do aeroporto do Panamá por dez horas, ocasionando a chegada ao destino às 23h e a perda de uma diária em Cancún. Sentença que arbitrou a indenização em R$ 5.000,00 para todos os autores. Sentença reformada para arbitrar o quantum

Ementa:
APELAÇÃO. Indenização por Danos Morais. Transporte aéreo. Voo internacional. Cancelamento e realocação de conexão. Família que foi obrigada a aguardar do saguão do aeroporto do Panamá por dez horas, ocasionando a chegada ao destino às 23h e a perda de uma diária em Cancún. Sentença que arbitrou a indenização em R$ 5.000,00 para todos os autores. Sentença reformada para arbitrar o quantum indenizatório em R$ 2.500.00 (dois mil e quinhentos reais) para cada um dos autores, em atenção à jurisprudência desta Câmara em casos análogos.
Recurso provido em parte.